Tribunal: CARF
Processo: 10735.720190/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720190/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.185 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
DOMAR AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. TEMPESTIVIDADE. INTEMPESTIVO APÓS O INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL.
A partir do exercício de 2001, para ser possível a dedução de áreas de
preservação permanente da base de cálculo do ITR é necessária a comprovação
de que foi requerido ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental
(ADA). Como a lei não fixou prazo para a obrigação, é possível admitir a
apresentação do documento até o início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), que julgou procedente o lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2003, relativo ao imóvel FAZENDA
DOMAR - GLEBA B1, NIRF 4.986.111-5.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720190/2007-29
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720190/2007-29

O lançamento foi efetuado em razão da glosa das áreas preservação permanente
não comprovadas, além de alteração do Valor da Terra Nua declarado por falta de comprovação
por meio de laudo de avaliação, apurando-se imposto suplementar de R$ 4.739,85, multa de
ofício de R$ 3.554,88, mais juros de mora.
O contribuinte impugnou o lançamento, alegando, conforme relatório da decisão
de piso (e-fls. 121), que
a) desde o exercício 2006 o domicílio fiscal seria a Rodovia Philúvio Cerqueira
Rodrigues, 7.400, Boa Esperança, Itaivapa, Petrópolis (RH), e não mais o endereço para
o qual foram remetidas a intimação e a notificação de lançamento;
h) por acaso, tomou ciência do lançamento apenas em 31/01/08, razão pela qual
tempestiva teria sido a entrega da impugnação;
c) as áreas de preservação permanente e de reserva legal deveriam ser subtraídas da
base de cálculo do imposto;
c) em momento algum a fiscalização comprovara não ser a declaração de ITR
verdadeira;
d) laudo emitido por engenheiro agrônomo, devidamente acompanhado da Anotação de
Responsabilidade Técnica e da planta do imóvel, comprovaria a existência de " ...áreas a
serem subtraídas da área total do imóvel a fim de encontrar a área tributável".
Ao apreciar as razões do contribuinte, a DRJ/REC, por unanimidade, julgou a
impugnação improcedente, sob os seguintes fundamentos:
1 - Ao falar da reserva legal, a defesa apenas afirmou que deveria ser excluída da base
de calculo, sem anexar qualquer documento a respeito. Não se acostou aos autos Ato
Declaratório Ambiental, tampouco a prova da averbação cartorária. Portanto, não há
que se excluir do cálculo do tributo qualquer área a tal título.
2 - Quanto à Área de Preservação Permanente, viu-se que a legislação supracitada exige
de igual forma, para que os proprietários rurais beneficiem-se da redução do valor do
ITR, Ato Declarat6rio Ambiental - ADA requerido perante o IBAMA, que, repita-se,
deixou de ser apresentado.
3 - O Valor da Terra Nua, então, foi obtido do Sistema de Preços de Terra, instituído
através da Portaria SRF n° 447, de 28/03/02, e formado “...com o s valores de terras e
demais dados recebidos das Secretaria de Agricultura ou entidades correlatas, e com os
valores de terra nua da base de declaração do ITR”.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2009 (e-fls. 142), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 11/11/2009 (e-fls. 143), no qual
expressamente afirma não se insurgir contra o infração relativa à incorreção do valor da terra
nua, esclarecendo que, diversamente do que diz o acórdão recorrido, não possui área de reserva
legal, mas apenas área de preservação permanente, em relação à qual aduz fazer jus à sua
redução pelos seguintes motivos:
1 - a Lei no 9.393/96 prevê a sua redução e tanto esta Lei quanto o Código
Florestal não preveem a necessidade de apresentação de qualquer documento para gozo do
benefício da isenção relativa à APP;
2 - o ADA, mesmo que extemporâneo, deve ser considerado; nesse sentido acosta
aos autos julgados deste Conselho e junta ADA protocolado em 24/9/2009 (e-fls. 181);
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720190/2007-29

3 – que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96 deixou evidente a desnecessidade do
ADA ao esclarecer que a declaração das áreas de preservação permanente para o fim da isenção
do ITR não está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante;
Requer ao final o provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares.
Mérito
O recurso possui um título denominado “ II - A PARTE NÃO LITIGIOSA” (e-fls,
149), no qual o recorrente expressamente relata que não se insurge contra a suposta infração
relativa à incorreção do valor da Terra Nua e, em seguida, relata que após novo levantamento
topográfico realizado quando da elaboração do Laudo de Avaliação Ambiental do Imóvel,
verificou-se algumas divergências quanto ao declarado da DITR, conforme quadro por ele
anexado, no qual apresenta novos valores. Considerando que se trata de parte não litigiosa, tais
informações não serão apreciadas nesta esfera recursal.
A celeuma então se resume ao reconhecimento (ou não) da área de preservação
permanente (APP) declarada.
Inicialmente, o recorrente alega que tanto a Lei no 9.393/96, quanto o Código
Florestal não preveem a necessidade de apresentação de qualquer documento para gozo do
benefício da isenção relativa à APP.
Entretanto, essa exigência passou a ser obrigatória desde o exercício de 2001, com
o advento da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do art. 17-O da
Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e assim estabeleceu:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
(...)
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720190/2007-29

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)
Relata ainda, nesse mesmo sentido, que o § 7° ao artigo 10 da Lei n° 9.393/96
deixa evidente a desnecessidade do ADA ao esclarecer que a declaração das áreas de preservação
permanente para o fim da isenção do ITR não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, pois o dispositivo assim disciplina:
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa as Areas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 12, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por
parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
De fato, não é necessária a prévia comprovação das áreas isentas no ato da
entrega da DITR. Isso foi o que o legislador quis deixar expresso, ou seja, que o contribuinte,
quando da entrega da declaração, não deveria, ao contrário do que acontecia anteriormente,
anexar nenhum documento comprobatório do que foi declarado, por isso a lei se refere à
comprovação prévia. Essa orientação não se destina apenas às áreas isentas, mas abrange tudo o
que foi declarado pelo contribuinte e tanto é verdade que de fato nenhuma comprovação deve ser
apresentada com a DITR. Porém, tal fato não dispensa o contribuinte de comprovar o declarado
quando assim solicitado pelo Fisco, e tampouco afasta a atribuição da autoridade fiscal de
proceder à verificação desses dados e de efetuar o lançamento de oficio, caso o contribuinte não
comprove, quando solicitado, que os dados declarados correspondem à situação existente no
imóvel na data do fato gerador do ITR.
Nesse sentido, colaciono decisão em sentença denegatória de segurança, datada de
15 de dezembro de 2005, no MS no 2005.36.00.008725-0, impetrado pela Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso – FAMATO, do Dr. Jeferson Schneider, Juiz
da 2a Vara Federal de Mato Grosso:
“(...) Seguem os dois artigos para perfeita análise da questão controvertida:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
(...)
Art. 10. ...
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa as Areas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 12, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por
parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
Os dois dispositivos acima colacionados são perfeitamente compatíveis, ao contrário do
que sustenta a impetrante.
A Receita Federal em nenhum momento está exigindo previamente a declaração, para
fins de isenção do ITR, a comprovação dessa declaração por meio do ADA – Ato
Declaratório Ambiental. Como estatui a Lei n° 9.393/96, que trata do Imposto Territorial
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720190/2007-29

Rural – ITR, com a redação da Medida Provisória n° 2.166-67/01, a apuração e o
pagamento do ITR são efetuados pelo contribuinte independentemente de prévio
procedimento administrativo.
(..)
Assim, nenhum óbice há em que a administração exija do contribuinte o ADA, no prazo
razoável de até em seis meses após o pagamento do tributo, pois é a partir desse Ato que
poderá definir a exata dimensão da área tributada, assim como o acerto do valor pago.
O que a impetrante pretende é que seja permitido aos substituídos reduzirem as áreas de
tributação, mediante a exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal do
total da área, sem que a administração tenha qualquer espécie de controle sobre essa
redução.
Ora, qual o problema que existe para o contribuinte em declarar ao IBAMA a dimensão
da área de preservação permanente e a área de reserva legal mediante o ADA. Nenhum.
(...)
Daí a necessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental para verificação
posterior pelo Fisco, por tratar-se de lançamento por homologação (...)”
Portanto, não assiste razão ao recorrente quanto a este argumento, eis que há
previsão legal segundo a qual é indispensável a apresentação do ADA para que as APP
componham a área do imóvel para fins de redução do valor tributável no cálculo do ITR.
O recorrente alega ainda que, mesmo que extemporâneo, o ADA deve ser
considerado; nesse sentido acosta aos autos julgados deste Conselho e junta ADA protocolado
em 24/9/2009 (e-fls. 181).
Para que que o contribuinte possa se beneficiar do favor tributário relativo à
exclusão da tributação de determinadas áreas previstas em lei, há que provar que de fato tais
áreas não estão sendo indevidamente utilizadas em atividades agrícolas, extrativista ou pecuárias.
Para isso, a lei tributária exigiu o cumprimento de requisitos formais para a fruição do benefício,
além dos substanciais, e o ADA é um deles. Uma vez entregue o ADA, há uma presunção
relativa de que as áreas ali consignadas possuem, sendo o caso, interesse para fins de preservação
dos sistemas ecológicos, permitindo a sua dedução da área tributável do imóvel.
A entrega do ADA visa possibilitar ao IBAMA a verificação das informações
prestadas pelos contribuintes em suas DITR, uma vez que o IBAMA dispõe de estrutura
operacional e técnica apta a checar, in loco, as feições reais do imóvel e confrontá-las com a
descrição contida naquela declaração.
A lei foi silente em relação ao prazo para apresentação do referido ADA, e os atos
normativos da RFB vigentes à época da ocorrência do fato gerador do tributo que se discute
estabeleciam o prazo de 6 (seis) meses após o prazo final para entrega da DITR para que o ADA
fosse apresentado ao IBAMA.
Entretanto, a jurisprudência deste Conselho vem admitindo que isso ocorra até o
início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do contribuinte. Transcrevo, nesse sentido,
ementa do Acórdão n.o 2202-005.564, Conselheiro Ronnie Soares Anderson:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720190/2007-29

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ISENÇÃO.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ADA. OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00.
TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
A partir do exercício de 2001, necessária para a redução da base de cálculo do ITR a
apresentação de ADA, protocolizado junto ao Ibama até o início da ação fiscal. Cabível o
afastamento da glosa da APP com existência comprovada e informado em ADA antes do
início da Ação Fiscal.
Em igual sentido, transcrevo também precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais no Acórdão n.o 9202-008.471, datado de 14/01/2020, que consignou a tese “Cabível o
acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado antes do início da ação
fiscal.”
O recorrente juntou ao recurso voluntário ADA apresentado em 24/9/2009 (e-fls.
181), no qual é informada a existência de 22 hectares de APP. Entretanto, verifica-se que o ADA
foi apresentado após o início da ação fiscal, cuja ciência ocorreu em 12/12/2007 (e-fls. 9),
portanto a transmissão do ADA é posterior à data de início do procedimento fiscal, motivo pelo
qual não há como acatar a existência de áreas de preservação permanente no imóvel diante da
intempestividade o ADA em referência.
Vale destacar ainda que as decisões deste Conselho acostadas aos autos pelo
recorrente se referem, na maioria dos casos, a documentos apresentados após o prazo de 6 (seis)
meses, o que restaria intempestivo à luz do que disciplinava as instruções normativas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil vigentes à época, ou ainda a processos relativos ao ITR
de exercícios anteriores a 2001, quando de fato não existia a determinação legal expressa
exigindo a apresentação do ADA para fins de redução da APP do valor tributável no cálculo do
ITR, o que não é o caso dos autos. Ademais, tais decisões não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário e vinculam apenas as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos (art. 100 do CTN c/c art. 506 da Lei 13.105/2015 - Código de Processo Civil).
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.185 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720190/2007-29

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital